Tribunal: TJMT
Processo: 1037895-24.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037895-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VALNEI DA SILVA - CPF: 977.412.641-68 (AGRAVANTE), LAURI FAE - CPF: 386.929.379-91 (AGRAVADO), VILMAR FAE - CPF: 314.338.801-30 (AGRAVADO), LEONIR FAE - CPF: 160.212.231-87 (AGRAVADO), SIRLUE FAE - CPF: 693.221.479-20 (AGRAVADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E CONDICIONADA PARA USO DE REFORÇO POLICIAL E ORDEM DE ARROMBAMENTO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. MEDIDA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Valnei da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Oposição movida por Lauri Fae, Vilmar Fae, Leonir Fae e Sirlue Fae, que deferiu o cumprimento de tutela de urgência, determinando a reintegração de posse da Fazenda Ouro Verde e autorizando, de forma prévia e condicionada, o uso de reforço policial e ordem de arrombamento, se necessário, conforme avaliação do Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima, razoável e proporcional a autorização judicial prévia e condicionada para o uso de força policial e arrombamento no cumprimento de mandado de reintegração de posse, em contexto de litígio agrário com ocupação individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III) é observado quando o recorrente impugna de modo específico o fundamento da decisão, ainda que de forma sintética; rejeita-se, assim, a preliminar de ausência de dialeticidade.

O princípio da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 139, IV) autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas e mandamentais necessárias à execução de suas decisões, inclusive a requisição de força policial (CPC, art. 536, § 1º).

A autorização judicial prévia e condicionada não configura arbítrio, pois a decisão subordina o uso da força à constatação de necessidade pelo Oficial de Justiça, que deve justificar posteriormente o ato, o que preserva o controle judicial e a proporcionalidade.

A delegação da análise fática ao Oficial de Justiça, agente dotado de fé pública, constitui medida legítima e operacionalmente eficiente, evitando formalismos que comprometeriam a efetividade da ordem e poderiam agravar o conflito no local.

A situação fática — ocupação individualizada, e não coletiva — afasta a aplicação dos protocolos específicos da Resolução CNJ n. 510/2023, voltados a desocupações de natureza coletiva.

A decisão impugnada revela-se equilibrada, pois assegura tanto a execução efetiva da ordem judicial quanto a excepcionalidade do uso da força, exigindo justificativa e controle posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a autorização judicial prévia e condicionada para o uso de reforço policial e ordem de arrombamento no cumprimento de mandado de reintegração de posse, desde que subordinada à constatação de necessidade pelo Oficial de Justiça e devidamente justificada.

A autorização prévia não configura abuso nem violação ao princípio da proporcionalidade quando observados o dever de motivação e o controle posterior da legalidade do ato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALNEI DA SILVA em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Oposição (Processo n. 0000371-71.2020.8.11.0101) ajuizada por LAURI FAE, VILMAR FAE, LEONIR FAE e SIRLUE FAE.

O Juízo singular (ID 325069361) deferiu o pedido dos Agravados para o cumprimento da tutela de urgência, anteriormente concedida, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Ouro Verde".

O ponto central da controvérsia recursal reside na parte do provimento que, de forma antecipada, autorizou o uso de reforço policial e a ordem de arrombamento, condicionando tais medidas à necessidade verificada pelo Oficial de Justiça no ato da diligência.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que a autorização prévia para o emprego de medidas coercitivas extremas é excessiva e desproporcional.

Alega que tal determinação o expõe a um risco iminente de dano grave e de difícil reparação, pois permite a sua expulsão de forma violenta.

Defende que o uso da força pública e o arrombamento devem ser medidas de
ultima ratio
, a serem autorizadas apenas após a constatação de resistência injustificada pelo meirinho, e não como uma permissão prévia e genérica.

Invoca, ainda, a necessidade de um protocolo de cumprimento gradual e humanizado, com a participação de outros órgãos estatais, em conformidade com as diretrizes modernas para a solução de conflitos fundiários.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão, cassando a autorização antecipada das medidas coercitivas.

Em contraminuta (ID 326250370), os Agravados arguiram, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, defenderam a legalidade da decisão, argumentando que a autorização para reforço policial encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado e na legislação processual (art. 536, § 1º, do CPC).

Sustentam que a medida não é automática, mas condicionada à necessidade verificada em campo pelo Oficial de Justiça.

Ressaltam, ademais, que a situação fática do litígio foi alterada, evoluindo de um conflito inicialmente tido como coletivo para uma ocupação individualizada, conforme constatado em visita técnica judicial (ID 192443711, autos de origem), o que afasta a aplicabilidade de protocolos específicos para desocupações em massa, como os previstos na Resolução CNJ n. 510/2023.

Requerem, por fim, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Admissibilidade e da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contraminuta.

O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, demonstrando o seu desacerto.

A mera repetição de argumentos anteriores ou a manifestação de inconformismo genérico não satisfaz tal requisito.

No caso, o Agravante, embora de forma sucinta, direciona sua insurgência a um ponto específico e central da decisão agravada: a autorização prévia para o uso de reforço policial e arrombamento. Ele contrapõe a essa determinação o argumento de que tais medidas deveriam ser excepcionais e autorizadas apenas após a constatação de resistência efetiva.

Assim, há uma impugnação específica aos fundamentos do provimento judicial, estabelecendo-se o necessário contraponto dialético.

Portanto, rejeito a preliminar e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superada a questão preliminar, a controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade da autorização judicial prévia para o emprego de reforço policial e ordem de arrombamento no cumprimento de mandado de reintegração de posse, considerando as particularidades de um conflito agrário que, conforme os autos, transitou de uma aparente natureza coletiva para uma ocupação individualizada.

Da Natureza da Autorização Judicial para o Uso da Força Pública

O ordenamento jurídico processual confere ao magistrado os instrumentos necessários para assegurar a eficácia de suas decisões. O princípio da efetividade da tutela jurisdicional, materializado no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial".

De forma mais específica, o artigo 536, § 1º, do mesmo diploma legal, ao tratar do cumprimento de sentenças que reconheçam a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer categoria na qual se inserem as ordens possessórias, faculta ao juiz, entre outras medidas, "requisitar o auxílio de força policial".

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a requisição de força policial não é um ato de arbítrio, mas um mecanismo legítimo destinado a superar obstáculos fáticos ao cumprimento de uma ordem judicial, garantindo a autoridade do Poder Judiciário. A questão central, portanto, não reside na possibilidade de seu uso, mas no momento e na forma de sua autorização.

O Agravante defende um modelo de autorização
a posteriori
, ou seja, somente após o Oficial de Justiça certificar a ocorrência de resistência.

O Juiz singular, por sua vez, adotou um modelo de autorização
a priori
, condicionada à verificação da necessidade no momento da diligência.

A decisão agravada não determinou o uso automático e incondicional da força.

Pelo contrário, a autorização foi expressamente condicionada: "desde já autorizo o reforço policial e a ordem de arrombamento caso necessário para o fiel cumprimento do mandado, o que deverá ser justificado pelo Oficial de Justiça".

Essa formulação não representa um "cheque em branco" para a violência, como alega o Agravante.

Trata-se de uma delegação de análise da situação concreta ao Oficial de Justiça, que é o agente público dotado de fé pública e o responsável por avaliar, no local da diligência, a existência de risco ou de resistência que justifique o auxílio da força policial.

A exigência de justificação posterior serve como mecanismo de controle de legalidade e de responsabilidade pelo ato.

Adotar a tese do Agravante — de que o Oficial de Justiça, ao se deparar com resistência, devesse retornar ao juízo para só então solicitar a autorização — representaria um formalismo excessivo e contraproducente.

Tal procedimento poderia frustrar o cumprimento da ordem, dar ensejo a novas delongas processuais e, paradoxalmente, até mesmo escalar a tensão no local do conflito.

A autorização prévia e condicionada, portanto, revela-se uma medida que equilibra, de um lado, a necessidade de garantir a eficácia do provimento jurisdicional e, de outro, a cautela para que o uso da força seja excepcional.

Ela otimiza a logística do cumprimento do mandado sem suprimir o dever do agente estatal de agir com moderação e de justificar seus atos.

Considerando que o litígio se resume a uma ocupação individual e que a decisão estabeleceu salvaguardas claras (condição de necessidade e dever de justificação), a medida não se afigura desproporcional ou desarrazoada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025